Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701615-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZA SUCUPIRA DE SOUZA em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0714823-83.2025.8.07.0003, que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela. Sustenta a agravante que foi vítima de crime, quando fraudadores se passaram por servidores do CRAS e afirmando ser a recorrente titular de um direito social, pegaram seus dados pessoais e a fotografaram dentro da sua própria residência. Tempos depois, ao verificar seu extrato bancário e sua folha de pagamento, constatou ter sido vítima de golpe consistindo em tomada de mútuo, de R$20.000,00, dividido em 84 prestações de aproximadamente R$490,00. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão tenha seus efeitos suspensos, porque a manutenção do desconto compromete a sua sobrevivência. Decido. Embora o art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF não preveja o recurso de agravo de instrumento para a hipótese como a presente, o contexto fático sugere ilegalidade na decisão que na origem não concedeu a tutela provisória. Além da verossimilhança das alegações, a prova produzida na origem, como o boletim de ocorrência, o extrato do INSS e a cédula de crédito bancário, corroboram as circunstâncias narradas pela agravante. A manutenção desse cenário causaria sério prejuízo à recorrente e comprometeria diretamente o custeio das suas despesas básicas. A parte autora é beneficiária do INSS, auferindo renda de um salário mínimo, comprometendo aproximadamente 30% dos seus rendimentos a dedução da parcela do empréstimo fraudulento. Não por acaso, o valor comprometido de cheque especial no mês de dedução da primeira parcela foi equivalente ao valor da parcela. Ante a verossimilhança das alegações e a gravidade dos fatos descritos, impõe-se a adoção de providência cautelar excepcional para o conhecimento do recurso e o acolhimento do pedido liminar, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino a suspensão provisória dos descontos relativos à Cédula de Crédito Bancário n. 39671723 na folha de pagamento da agravante, sem prejuízo da retomada do pagamento em caso de improcedência do pedido. Comunique-se a origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.